Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Processo : 0717395-97.2021.8.07.0020 DESPACHO Ao apelante BRADESCO SAÚDE S.A. para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 35510845 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator